Tribunal: TJSP
Processo: 1537006-03.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução fiscal – AIIM "por não credenciar-se ao município" do exercício de 2019 – Município de Taubaté – Sentença que extinguiu a ação nos termos do art. 26, da LEF, porque a Municipalidade cancelou a CDA após o oferecimento de defesa pelo executado (embargos à execução fiscal – processo n° 1001472-21.2022.8.26.0625), sem arbitrar verba honorária – Insurgência da executada pugnando pela

Ementa:
Execução fiscal – AIIM "por não credenciar-se ao município" do exercício de 2019 – Município de Taubaté – Sentença que extinguiu a ação nos termos do art. 26, da LEF, porque a Municipalidade cancelou a CDA após o oferecimento de defesa pelo executado (embargos à execução fiscal – processo n° 1001472-21.2022.8.26.0625), sem arbitrar verba honorária – Insurgência da executada pugnando pela fixação de honorários advocatícios – Cabimento em parte – Apelo que merece parcial provimento para o fim de condenar a Municipalidade em honorários advocatícios, porém, não pelo critério pretendido – Título executivo cancelado após a executada ter sido citada e apresentado defesa, a justificar a condenação da Municipalidade em verba honorária – Precedentes do C. STJ e desta Câmara a respeito da matéria – Observância do disposto na Súmula no 153, do C. STJ – Fixação de honorários de sucumbência de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre levando em conta as peculiaridades e especificidades do caso concreto – Honorários fixados por equidade e arbitrados para expressar a justa remuneração devida pelos serviços advocatícios prestados nos autos da execução até a sentença de extinção – Arbitramento em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente atualizados até o efetivo pagamento, que bem atende aos ditames dos §2o, incisos I a IV, e 8o do artigo 85 do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.